Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703038-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: GAS BROTHERS MECANICA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Acolho o pleito de ID 70454403 para determinar o acesso aos documentos sigilosos à parte agravada, bem assim restituir-lhe o prazo para contrarrazões (ID 68450212). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator